Tribunal: TJDFT
Processo: 0734615-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ARTIGOS 240, CAPUT E §2o, II, E 241-B DO ECA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. DOSIMETRIA MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 240, caput e §2o, II, e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por produzir e armazenar material pornográfico envolvendo adolescente, sua enteada, no contexto de violência doméstica e familiar, fixando pena total de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. A defesa pleiteia nulidade do depoimento de policial, atipicidade das condutas, inimputabilidade relativa, absolvição, aplicação de causas de diminuição, redução de pena e substituição da sanção corporal.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do depoimento testemunhal em razão da leitura dirigida de relatório policial (art. 204 do CPP); (ii) estabelecer se as condutas imputadas configuram os crimes previstos nos arts. 240 e 241-B do ECA; (iii) determinar se a inimputabilidade relativa do acusado exclui a responsabilidade penal por parte das mídias produzidas antes da maioridade; (iv) analisar a adequação da dosimetria, especialmente continuidade delitiva, causas de aumento, atenuantes e pedido de substituição da pena.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento policial é válido porque a leitura de trechos restritos do relatório ocorreu sob fiscalização judicial, sem indução ou prejuízo demonstrado, sendo exigido o efetivo dano para reconhecimento de nulidade, conforme art. 563 do CPP.
4. A jurisprudência do STJ admite a breve consulta de testemunha a documentos, nos termos do art. 204, parágrafo único, do CPP, inexistindo nulidade quando a leitura não compromete a espontaneidade das respostas.
5. A materialidade e autoria dos delitos restam comprovadas por laudos periciais, relatórios investigativos, autos de apreensão, depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial do réu.
6. As imagens produzidas pelo acusado exibem partes íntimas da adolescente, capturadas clandestinamente com finalidade libidinosa, enquadrando-se no conceito de “cena pornográfica” previsto no art. 241-E do ECA.
7. A responsabilidade penal não é afastada por alegada inimputabilidade, pois os laudos periciais comprovam que a maior parte do conteúdo foi produzida, armazenada e enviada após a maioridade do agente.
8. O crime do art. 241-B do ECA é permanente, prolongando-se enquanto o agente mantém sob sua guarda o material ilícito, inclusive em nuvem.
9. A causa de aumento do art. 240, §2o, II, do ECA, incide porque o réu se prevaleceu de relações domésticas, sem configurar bis in idem, pois não integra o tipo básico.
10. A causa de diminuição do §1o do art. 241-B do ECA não se aplica diante da grande quantidade de arquivos (84 vídeos e 23 imagens), incompatível com a tese de pequena ofensividade.
11. A continuidade delitiva é correta, diante das diversas condutas autônomas de armazenamento e do longo período de prática delitiva, autorizando a fração de 2/3.
12. O regime inicial semiaberto é adequado à pena aplicada e à primariedade, e não se aplicam substituição da pena ou sursis por ausência dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A leitura pontual de relatório policial durante audiência, sem indução e sem demonstração de prejuízo, não viola o art. 204 do CPP.
2. A produção de imagens de partes íntimas de adolescente com finalidade libidinosa configura cena pornográfica nos termos do art. 241-E do ECA.
3. O crime de armazenar material pornográfico infantil é permanente, mantendo-se a responsabilidade penal enquanto o conteúdo ilícito permanecer sob guarda do agente.
4. A grande quantidade de arquivos afasta a minorante do §1o do art. 241-B do ECA e autoriza a fração máxima de aumento por continuidade delitiva.